Tribunal: CARF
Processo: 13116.722144/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES. AUTUAÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÃO. FUNDESP.
É válido o lançamento efetuado com base em dados fornecidos ao Fisco pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a respeito de valores vertidos ao Fundesp pelo Cartório quando as informações obtidas evidenciam que o montante auferido a título de emolumentos pelo tabelião é superior ao oferecido à tributação na Declaração de Ajuste Anual da pessoa física.
NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. SÚMULA CARF N. 163.
O indeferimento fundamentado de pedido de perícia contábil, por ausência dos requisitos do art. 36 do Decreto no 7.574/2011, não configura cerceamento do direito de defesa, sobretudo quando os autos já contêm elementos suficientes para a solução da lide. Aplicação da Súmula CARF no 163, segundo a qual diligências e perícias podem ser indeferidas quando consideradas prescindíveis.
MULTAS DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Caracterizado o dolo na omissão reiterada de rendimentos, mantém-se a multa de ofício qualificada, reduzida de 150% para 100% em aplicação retroativa do art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 147.
Os rendimentos recebidos de pessoa física estão sujeitos ao recolhimento obrigatório de carnê leão. No caso de descumprimento dessa obrigação, aplica-se a multa isolada de 50% prevista no art. 44, II, da Lei 9.430/1996. É cabível a exigência concomitante da multa isolada de 50% por falta de recolhimento de carnê-leão e da multa de ofício, conforme previsão expressa após a Lei no 11.488/2007, entendimento consolidado na Súmula CARF no 147.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722144/2015-50
ACÓRDÃO
2201-012.341 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISAURA LOBO DE CASTRO RIBEIRO RIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES. AUTUAÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÃO.
FUNDESP.
É válido o lançamento efetuado com base em dados fornecidos ao Fisco
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a respeito de valores vertidos
ao Fundesp pelo Cartório quando as informações obtidas evidenciam que o
montante auferido a título de emolumentos pelo tabelião é superior ao
oferecido à tributação na Declaração de Ajuste Anual da pessoa física.
NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. SÚMULA CARF N. 163.
O indeferimento fundamentado de pedido de perícia contábil, por ausência
dos requisitos do art. 36 do Decreto no 7.574/2011, não configura
cerceamento do direito de defesa, sobretudo quando os autos já contêm
elementos suficientes para a solução da lide. Aplicação da Súmula CARF no
163, segundo a qual diligências e perícias podem ser indeferidas quando
consideradas prescindíveis.
MULTAS DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Caracterizado o dolo na omissão reiterada de rendimentos, mantém-se a
multa de ofício qualificada, reduzida de 150% para 100% em aplicação
retroativa do art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II,
“c”, do CTN.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO. MULTA DE
OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 147.
Os rendimentos recebidos de pessoa física estão sujeitos ao recolhimento
obrigatório de carnê leão. No caso de descumprimento dessa obrigação,
aplica-se a multa isolada de 50% prevista no art. 44, II, da Lei 9.430/1996. É
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.341 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722144/2015-50
2
cabível a exigência concomitante da multa isolada de 50% por falta de
recolhimento de carnê-leão e da multa de ofício, conforme previsão
expressa após a Lei no 11.488/2007, entendimento consolidado na Súmula
CARF no 147.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada ao
percentual de 100%, em função da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito tributário constituído por meio de Auto de Infração, conforme
Relatório Fiscal (fls. 309 a 325), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF dos anos
calendário 2011, 2012 e 2013, incluindo Imposto de Renda, Juros de Mora, Multa Proporcional e
Multa Exigida Isoladamente.
Foram apuradas as seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos A Título de Emolumentos e Custas Por
Tabeliães, Notários e Oficiais Públicos.
b) Falta de Recolhimento do IRPF Devido A Título de Carnê Leão.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.341 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722144/2015-50
3
Conforme o Relatório Fiscal, a contribuinte exerceu interinamente o cargo de
Oficial do Registro de Imóveis, Títulos, Documentos e Protestos da Comarca de Jaraguá no período
de 13/6/2011 a 22/4/2014.
Com base nos documentos solicitados durante o procedimento fiscal (fl. 310 a 311),
foi constatado que a ora Recorrente declarou na DIRPF dos anos calendário 2011, 2012 e 2013
valores inferiores aos enviados pelo Tribunal de Justiça de Goiás à DRF Anápolis, por meio do
Ofício no 967/2014-DF1 (CAJ) e seu anexo (fls. 03 a 05), especificados nos recolhimentos das Guias
de Recolhimento Simplificadas - GRS com o código 504-5 (Fundesp-PJ).
Como o percentual recolhido ao Estado de Goiás é de 10% dos valores totais
recebidos a título de emolumentos, concluiu-se que a receita auferida pela contribuinte foi de, no
mínimo, 10 vezes o valor recolhido ao Fundesp.
A análise das despesas registradas em livro caixa restringiu-se ao ano calendário
2013, para o qual foi apresentada DIRPF no modelo completo. Tendo em vista que as referidas
despesas não foram declaradas em DIRPF e que o livro caixa somente foi apresentado após o
Termo de Início de Procedimento Fiscal, as despesas passíveis de dedução previstas em lei foram
deduzidas de ofício da base de cálculo do imposto de renda conforme planilha constante do
Relatório Fiscal.
Diante da constatação de que a contribuinte não efetuou o recolhimento inerente a
todos os ganhos obtidos de sua atividade cartorária, a autoridade fiscal procedeu à aplicação da
multa isolada de 50% do imposto devido. O auditor expõe que os valores já recolhidos a título de
IRPF - Carne Leão foram devidamente considerados no lançamento.
A fiscalização aplicou multa qualificada de 150% e lavrou Representação Fiscal para
Fins Penais pelos motivos expostos no Relatório Fiscal.
Cientificada do lançamento em 25/09/2015 (fls. 332-333), a autuada apresentou
Impugnação em 20/10/2015 (fls. 340 a 353). Com base no Relatório da Decisão de 1a instância,
seguem reproduzidos os argumentos:
a) O Corregedor Geral de Justiça, no uso das atribuições indicadas pelo art. 2° da
Resolução n° 80/2009, ao julgar o Pedido de Providências (PP no 0000384-41.2010.2.00.0000),
proferiu decisão que limitou a remuneração dos cartorários interinos ao teto constitucional.
Afirma
que,
conforme
devidamente
comprovado pelos documentos colacionados ao
procedimento fiscal, a contribuinte estava submetida ao teto remuneratório de 90,25% dos
subsídios dos Ministros do STF, não tendo, contudo, informado tal fato de forma precisa à
autoridade autuante.
b) Por conseguinte, defende que não procede a alegação do fiscal de que a
remuneração da mesma seria de 90% do montante arrecadado a título de emolumentos,
enquanto 10% constituiriam receita do Estado de Goiás (Fundesp-PJ).
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.341 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722144/2015-50
4
c) Pela inobservância do fato de que a impugnante estava submetida ao teto
remuneratório de 90,25% dos subsídios dos ministros do STF e de que todas as receitas e despesas
foram informadas e declaradas e registradas e escrituradas em livro-caixa, não há que se falar em
dolo ou evidente intuito de fraude.
d) É o órgão acusador que deve provar a ocorrência de fraude, sonegação ou
conluio, e não o inverso. Contudo, afirma que a presente autuação na forma agravada se deu sem
amparo legal, haja vista ser indispensável a comprovação do dolo e da consumação das hipóteses
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
e) Expõe que, ainda que reste comprovada a ocorrência de fraude, alguns tribunais
pátrios têm aceitado a tese de que um valor tão elevado possui caráter confiscatório e afronta de
forma integral o princípio de razoabilidade.
f) Solicita o cancelamento do débito fiscal reclamado e, caso não seja o
entendimento adotado, pugna pela realização de perícia contábil.
O Acórdão n. 12-81.475 - 20a Turma da DRJ/RJO, em Sessão de 19/05/2016 (fl. 372
a 378) julgou pela improcedência da Impugnação.
a) Preliminarmente, quanto à perícia, considerou por não formulada, pois
necessário que se demonstre os motivos que a justifique e informe os quesitos referentes aos
exames desejados, além do nome, o endereço e qualificação profissional de seu perito, nos
termos do art. 36 do Decreto 7.574/2011.
b) Sobre a qualificação da multa de ofício (150%), entendeu a DRJ que o Relatório
Fiscal (fls. 323/324) aponta, de forma reiterada (2011 a 2013), que a receita declarada ao Fisco foi
inferior à informada ao Tribunal de Justiça de Goiás, onde a contribuinte pagava ao Fundesp 10%
sobre os valores reais. Assim, enquanto utilizava os valores corretos para o repasse ao TJ-GO,
informava montante reduzido à Receita Federal, reduzindo artificialmente a base do carnê-leão.
Pela conduta sistemática e prolongada, concluiu-se que o dolo não foi presumido, mas
comprovado pela omissão intencional das receitas.
c) Nos anos-calendário 2011 e 2012, a contribuinte apresentou DIRPF simplificada,
sem direito a dedução de livro caixa; em 2013, embora tenha usado o modelo completo, não
informou despesas, mas a autoridade fiscal deduziu de ofício as legalmente previstas.
d) Em defesa, a contribuinte alegou estar submetida ao teto remuneratório de
90,25% do subsídio dos Ministros do STF, mas não apresentou comprovantes do recolhimento do
excedente ao Fundesp-PJ (cód. 517-3), como exigem os Ofícios Circulares 99/2010 e 152/2013 da
Corregedoria do TJ-GO.
e) A simples alegação de submissão ao teto não afasta a responsabilidade tributária,
sendo correto o procedimento fiscal que apurou os rendimentos com base nas informações do
Fundesp (GRS código 504-5).
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.341 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722144/2015-50
5
O Contribuinte foi cientificado do Acórdão em 27/06/2016, conforme AR (fl.388),
protocolando em 15/07/2016 Recurso Voluntário (fl. 390 a 403). Nele requer:
a) preliminarmente, o cancelamento da autuação pela autuação presumida pela
autoridade fiscal;
b) ainda preliminarmente, o cancelamento da autuação pela negativa de realização
de perícia contábil de acordo com o artigo 35 e seguintes do Decreto 7.574/2011.
c) Realização de perícia oficial contábil a fim de mitigar o valor do imposto devido;
d) Exclusão das multas aplicadas, ante a ausência de comprovação da má-fé da
recorrente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O Contribuinte foi cientificado do Acórdão em 27/06/2016, conforme AR (fl.388),
protocolando em 15/07/2016 o Recurso Voluntário (fl. 390). Está, portanto, tempestivo.
2. Autuação com base em presunção.
A contribuinte sustenta que o lançamento foi feito apenas com presunções da
fiscalização, utilizando os repasses ao TJ-GO (Fundesp) como parâmetro para calcular a receita,
sem exame direto da movimentação financeira do cartório. Defende que a autuação carece de
base concreta e não reflete a realidade dos rendimentos.
Critica o critério da fiscalização de simplesmente multiplicar por dez o valor
recolhido ao Fundesp (GRS 504-5), sem levar em conta eventuais diferenças operacionais ou
situações em que o repasse não corresponde exatamente à proporção matemática. Alega que
esse método pode superestimar as receitas e, portanto, viola o princípio da verdade material.
A autoridade julgadora não avistou qualquer presunção ilegítima, mas a
identificação correta de importâncias explicitamente registradas no Livro Caixa e Livro de Controle
do Fundesp não oferecidas à tributação.
Não foi possível contraditar, portanto, que o montante auferido a título de
emolumentos era superior ao declarado na DIRPF, legitimando o lançamento.
3. Negativa de realização de perícia contábil. Novo pedido de perícia.
Alega que, em primeira instância, houve indeferimento de prova pericial contábil, a
qual seria essencial para comprovar suas receitas e despesas efetivas. Reitera, no recurso, novo
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.341 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722144/2015-50
6
pedido de perícia, argumentando que somente por meio dela seria possível afastar a presunção
utilizada pelo Fisco.
Preliminarmente, no que diz respeito à realização de perícia, deve-se esclarecer que
não basta que o contribuinte simplesmente a solicite em sua defesa, sendo necessário, outrossim,
que ele demonstre os motivos que a justifique e informe os quesitos referentes aos exames
desejados, além do nome, o endereço e qualificação profissional de seu perito, nos termos do art.
36 do Decreto 7.574/11. Sendo assim, por não preencher os requisitos previstos na legislação de
regência, considera-se não formulado o pedido para realização de perícia constante da
impugnação que aqui se aprecia.
Ademais, entendo que já constam dos autos todos os elementos necessários à
solução do presente litígio, mostrando-se desnecessária a realização de perícia, nos termos do art.
35, caput, do Decreto 7.574/11. Cabe ressaltar que as diligências e perícias têm como objetivo
firmar o convencimento do julgador a respeito de um determinado assunto, não se prestando a
suprir a omissão do contribuinte em instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamenta. E finalmente:
Súmula CARF no 163, Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
4. Remuneração submetida ao teto de 90,25%.
O contribuinte reforça a tese de que, por força de decisão da Corregedoria Nacional
de Justiça, sua remuneração estava limitada a 90,25% do subsídio dos Ministros do STF.
(fl. 395) Destarte, não procede a alegação da ilustre fiscal e também decisão de
primeira instância que entendeu correto o procedimento fiscal adotado de que, a
remuneração da recorrente seria de 90% do montante arrecadado a título de
emolumentos, enquanto 10% constituiria receita do Estado de Goiás (FUNDESP-
PJ).
O tema dos emolumentos recebidos por pessoas físicas ao respeito de valores
vertidos ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário (Fundesp) pelo
cartório, com base em dados fornecidos ao Fisco pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, é
corrente neste Conselho.
Cite-se: a) o Acórdão 2301-011.419, Conselheira Relatora Flavia Lilian Selmer Dias,
Sessão de 08/08/2024 (negar provimento ao Recurso Voluntário por unanimidade); b) o Acórdão
no 2402-008.932, Conselheiro Relator Denny Medeiros da Silveira, Sessão de 04/09/2020 (negar
provimento ao Recurso Voluntário por unanimidade, com cancelamento da multa isolada pela
Súmula CARF 147); c) o Acórdão no 2301-004.789, Conselheiro Relator Fábio Piovesan Bozza,
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.341 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722144/2015-50
7
Sessão de 16/08/2016 (negar provimento ao Recurso Voluntário pelo voto de qualidade); d) o
Acórdão 2101-003.111, Relator Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Sessão de
07/04/2025 (também negar provimento por unanimidade, com cancelamento da multa isolada
pela Súmula CARF 147).
Em todos, comunga-se que (texto com base na Ementa do voto do Conselheiro
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto):
a) É válido o lançamento efetuado com base em dados obtidos pelo Fisco a
respeito de valores vertidos ao Fundesp pelo Cartório, quando as informações
evidenciam que o montante auferido a título de emolumentos pelo tabelião é
superior ao oferecido à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física;
b) Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário.
c) O valor dos emolumentos é base de cálculo da taxa a ser recolhida ao Fundo
Especial dos Tribunais de Justiça; logo, o valor dessa taxa pode ser usada para se
estabelecer o valor dos emolumentos do notário ou registrador.
d) A conduta reiterada, por parte de tabelião/registrador, de omitir rendimentos,
declarando ao Fisco valores inferiores aos declarados ao Tribunal de Justiça a
título de Fundesp-PJ, o qual possui como base de cálculo os emolumentos
recebidos, prova a existência do dolo de impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, (art. 71, I, da Lei 4.502, de 1964), ocorrendo, desse modo, a
subsunção ao art. 44, II, da Lei 9.430, de 1996.
Assim, não tendo a Recorrente apresentado comprovação de que efetivamente
recolheu ao Fundesp os valores excedentes ao teto remuneratório, não há como acolher sua tese.
A utilização do parâmetro adotado pela fiscalização encontra respaldo na jurisprudência
consolidada deste Conselho, devendo ser mantida a autuação.
5. Exclusão das multas aplicadas.
Por fim, pleiteia a exclusão das multas de ofício e de ofício qualificada, sob os
argumentos de que não houve dolo, fraude ou má-fé, mas apenas divergência de interpretação
quanto à base de cálculo de seus rendimentos. Defende que a penalidade aplicada é
desproporcional e deve ser cancelada.
No tocante à multa qualificada, a redação atual determina a aplicação do
percentual mais alto nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964. Neles,
exige-se sempre o dolo, elemento subjetivo do tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente
querer o resultado, é indispensável haver vontade consciente de se praticar a conduta prevista.
No caso concreto, a qualificação está devidamente justificada pela prestação de
informação incorreta e deliberada nos documentos contábeis e nas declarações à Receita Federal,
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.341 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722144/2015-50
8
quando declarava valores corretos para o Fundesp. Mais especificamente, a questão de se utilizar
valor irrisório, ainda que com pleno conhecimento da receita efetivamente auferida. Como consta
no Relatório Fiscal:
(fl. 304) No caso em epígrafe a contribuinte pagou as Guias (GRS) para o Fundesp
ao Tribunal de Justiça de Goiás, correspondente a 10% da receita (emolumentos),
todavia recolheu o carnê-leão durante todos os meses dos anos-calendário 2011,
2012 e 2013, em que figurou como titular interina da serventia, utilizando como
base de cálculo um valor irrisório se comparado com os valores efetivamente
recebidos.
Tendo em vista que os rendimentos recebidos de pessoas físicas se sujeitam
obrigatoriamente ao recolhimento mensal a título de carnê-leão, nos termos do art. 106 do
RIR/99, e que a fiscalizada não efetuou recolhimentos inerentes a todos os ganhos obtidos de sua
atividade cartorária, deve ser mantida a multa isolada de 50% do imposto devido apurada no
lançamento, conforme previsto nos arts. 43 e 44, II, "a", da Lei n° 9.430/96. Extrai-se do Relatório
Fiscal (fls. 323) que os valores já recolhidos a título de IRPF - Carne Leão foram considerados no
cálculo da multa em comento.
A Recorrente questiona a multa qualificada de 150%, alegando ausência de dolo e
de enquadramento nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64. O Relatório Fiscal (fls. 323-324), contudo,
demonstra que, de forma reiterada nos anos de 2011 a 2013, a contribuinte declarou receitas
inferiores ao Fisco em relação às informadas ao TJ-GO. Essa conduta sistemática evidencia dolo,
não sendo mero descuido.
Em razão dos fatos, lavrou-se Representação Fiscal para Fins Penais (fls. 325), por
indícios de crime contra a ordem tributária (Lei no 8.137/1990). Quanto ao argumento de caráter
confiscatório da multa (fl. 399), a análise de constitucionalidade é matéria exclusiva do Poder
Judiciário, cabendo à Administração apenas aplicar a lei vigente.
Contudo, cabe aqui um ajuste no valor da multa qualificada, pois foi reduzida de
150% para 100%, nos casos de não verificada a reincidência do sujeito passivo. Nos termos do art.
106, II, “c”, do CTN a lei nova retroage quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
reduzindo o percentual da multa para 100%.
Quanto a multa isolada por falta de recolhimento de Carnê-Leão, no que tange à
exigência concomitante da multa de ofício e da multa isolada, verifica-se que a contribuinte deixou
de efetuar o recolhimento mensal (carnê leão) sobre rendimentos que também foram objeto de
lançamento de ofício, ou seja, houve a incidência da penalidade de multa de ofício e a isolada por
falta de recolhimento.
Antes da alteração feita pela Lei no 11.488, de 2007, não havia previsão legal para a
incidência cumulativa das penalidades de multa isolada e de multa de ofício. Deste modo, as
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.341 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722144/2015-50
9
decisões para os períodos do fato gerador até 2007 eram no sentido da impossibilidade da
cumulação. Ocorre que, com a alteração legislativa, passou a existir a previsão de cumulação das
duas multas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Os julgados deste Conselho Administrativo passaram então a determinar a
possibilidade ou não da cumulação das multas com base no período apurado, se for antes de
2007, não cabe a cumulação, se for depois, sim (Súmula CARF no 147).
No caso concreto, o lançamento se refere aos anos-calendários de 2011, 2012 e
2013, ou seja, já havia previsão expressa na nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 para
a cumulação das multas, não havendo motivo para reformar a decisão neste tema.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito dou provimento
parcial para reduzir a multa qualificada para 100%.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 418
DF CARF MF
Original